Tribunal: TJBA
Processo: 8050947-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050947-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA APENAS PARA A TITULAR DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA EXCEPCIONAL TROCA DE LUGARES E DOS DANOS SOFRIDOS. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Apelante, ao entender que ele não possui direito para pleitear danos morais em razão de defeito na prestação de serviço de companhia aérea, pois o assento defeituoso estava registrado em nome de sua genitora, e não no seu. O Apelante argumenta sua legitimidade, alegando que o assento em questão foi na verdade ocupado por ele, mas não apresenta provas que corroboram essa alegação. A sentença foi mantida, com a conclusão de que o autor não detinha legitimidade para pleitear em nome próprio os danos causados a outrem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se o Apelante, apesar de alegar que ocupou o assento de sua genitora, possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de indenização por danos morais, tendo em vista que o assento estava registrado em nome de outra pessoa, conforme documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida está correta ao reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelante, pois a poltrona defeituosa estava registrada em nome de sua genitora, o que impõe a necessidade de que apenas ela possa pleitear eventuais danos morais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a legitimidade ativa em casos de defeito de serviço.

4. O Apelante não apresentou prova suficiente para demonstrar que ocupou excepcionalmente o assento da sua genitora, o que caracteriza a falta de elementos que poderiam comprovar a sua versão dos fatos.

5. A jurisprudência do STJ e a doutrina aplicável ao caso reforçam a conclusão de que, na ausência de relação jurídica com o serviço, o Apelante não pode pleitear direitos em nome de sua genitora, em desrespeito ao art. 18 do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A legitimidade ativa para pleitear danos decorrentes de defeito em serviço de transporte aéreo pertence apenas à pessoa titular do direito, e não a terceiro que não tem relação jurídica direta com o serviço.

2.

A alegação de que o Apelante ocupou o assento de sua genitora não foi comprovada, o que afasta a sua legitimidade para a ação.

________________________________________

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC/15, art. 18;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.199.142/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050947-64.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA e Apelada TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.